Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747398-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil/1973, ao argumento de que, em respeito aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, seria possível a penhora de debênture como garantia de execução fiscal. Verbera que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce seriam passíveis de admissão como garantia de execução, por possuírem liquidez imediata e cotação em bolsa de valores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, todos do CPC/1973, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) (...). Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). Igual sentido: AREsp n. 2.533.889, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/04/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Também não deve seguir o inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027